Tribunal: TJMT
Processo: 1003961-42.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003961-42.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MARCIO GOMES DA SILVA - CPF: 906.932.561-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA

–

PARCIAL
PROCEDEN
CIA

–
DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO
DO DEVEDOR

–
CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO –
NULIDADE
DO ATO
–
INOCORRÊNCIA
–
VALIDADE DOS VALORES COBRADOS

–

RECURSO DESPROVIDO
.

É certo que a citação por edital
constitui
medida excepcional, s
omente sendo
admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

C
omprovado
que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovad
a
a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente
à
interrupção no fornecimento,
são devidos os valores cobrados pela
autora.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003961-42.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

MARCIO GOMES DA SILVA

APELADO:

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCIO GOMES DA SILVA
,
em face da sentença que, na
Ação de Cobrança
ajuizada por
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS,
julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, reconhecendo o débito do requerido para com a parte autora no valor de R$
2.427,75 (dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme Id. 29951375, com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC
, conforme sentença de ID
199413664
.

Ao final
,
condenou
a

parte
ré
ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID
199413665
), que no caso dos autos
não restou comprovada a
necessidade da utilização da citação por edital, uma vez que poderia o juízo determinar a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor.

Aduz que
o esgotamento dos meios de localização é providência indispensável para validar a fictícia citação por edital, inexistindo o devido empenho do Judiciário neste sentido, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

Assevera que o artigo 256 do CPC/15 é expresso quanto à necessidade de diligências prévias antes de reconhecer a situação autorizadora da citação ficta.

Defende, assim,
que o não esgotamento das diligências para localização do demandado consubstancia vício insanável que conduz
à
nulidade da citação por edital
.

Ao final,
ante a contestação por negativa geral, o consumo imputado ao requerido fica controvertido, cabendo ao demandante trazer aos autos provas efetivas do consumo
,
pugnando, assim,
pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
199413670
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003961-42.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

MARCIO GOMES DA SILVA

APELADO:

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme acima explanado, a autora, ora apelada, ajuizou
Ação
de Cobrança
contra
MARCIO GOMES DA SILVA
,
visando o
recebimento do valor atualizado do débito
no importe total de R$
2.620,90 (dois mil, seiscentos e vinte reais e noventa centavos
),
referente
à
cobrança das faturas de serviços de água e esgoto
.

Extrai-se dos autos que a citação d
o requerido
no endereço fornecido pela parte autora,

restou negativa, uma vez que a certidão exarada pelo oficial de justiça
constou
a informação de
“
Certifico que em cumprimento ao Mandado compareci a Rua Dois e aí sendo não foi possível citar MARCIO GOMES DA SILVA ocorre que não localizei o número 110, sendo que após o número 106 vem o número 114 e os moradores dessas casas não souberam dizer de Marcio, vale ressaltar que está rua possui casas com numeração fora de uma sequência lógica.
”
– ID
199409358
.

Intimada, a concessionária se manifestou,
requerendo que o requerido
fosse
citado via correspondência AR de acordo com o artigo
246, inciso I, no endereço:
RUA SEIS, No 110, LOTEAMENTO SANTA LAURA – RONDONÓPOLIS/MT - CEP: 78.730-728
(ID
199409361
),
e
em razão da
devolução do Aviso de Recebimento dos Correios com a inscrição "
ausente
" – ID
199409364
, requereu

nova intimação em um novo endereço informado

(
ID

199409367), a qual restou infrutífera conforme devolução do AR no ID 199409369
.

Por esta razão, a parte autora peticionou no ID
199409372
,
informando que realizou novas pesquisas para localizar o atual endereço do requerido, no
site

www.checkOk.com.br
,
no entanto
,

rest
aram
inexitosas
,
assim,
requereu a consulta via SISBAJUD, ou através do INFOJUD/INFOSEG, ou, ainda, através do SIEL.

Após, foi determinado pelo juízo a
expedição de mandado de citação no(s) endereço(s): RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA 416, RONDONOPOLIS – MT, CEP 787009-70
(ID
199409373
), porém, mais uma vez a citação foi infrutífera (ID
199409396
).

Assim, ocorreu a
citação
por edital
, conforme ID
199413651
e, após d
ecorrido o prazo d
o e
dital, sem que houvesse manifestação por parte do requerido
(ID

199413652)
, os autos foram encaminhados
à
Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, a qual apresentou contestação, alegando nulidade da citação editalícia, uma vez que não haviam sido esgotadas todas as diligências no sentido de localizar o réu e, no mérito, apresentou contestação por negativa geral (ID

199413653
).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular da
2
a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque,
a citação por
edital constitui
um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Consoante se sabe,
a citação válida
configura
pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação
por edital
do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Da análise do
s autos
,
constata-se que a parte autora, ora apelada
,
e o Juízo
a quo
,
esgotaram todos os meios disponíveis para a localização do apela
nte,
restando todas infrutíferas.

Verifica-se
que
a tentativa de citação pessoal restou negativa, uma vez que a certidão exarada pelo oficial de justiça
no
ID
199409358
, não consegui
u
seu objetivo.

Na sequência,
foi citado via correspondência AR de acordo com o artigo 246, inciso I, no endereço:
RUA SEIS, No 110, LOTEAMENTO SANTA LAURA – RONDONÓPOLIS/MT - CEP: 78.730-728 (ID 199409361), em razão da devolução do Aviso de Recebimento dos Correios com a inscrição "ausente" – ID 199409364, requereu, nova intimação em um novo endereço informado (ID 199409367), a qual restou infrutífera conforme devolução do AR no ID 199409369.

Por esta razão, a parte autora peticionou no ID 199409372, informando que realizou novas pesquisas para localizar o atual endereço do requerido, no
site

www.checkOk.com.br
, no entanto, restaram
inexitosas,
assim, requereu a consulta via SISBAJUD, ou através do INFOJUD/INFOSEG, ou, ainda, através do SIEL.

Após, foi determinado pelo juízo a expedição de mandado de citação no(s) endereço(s): RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA 416, RONDONOPOLIS – MT, CEP 787009-70 (ID 199409373), porém, mais uma vez a citação foi ineficaz (ID 199409396).

Logo,
diante das tentativas
fracassadas
e do paradeiro ignorado d
o
apelante, postulou-se pela citação por edital.

Destarte,
resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do artigo 256, inciso II, do CPC/15, porquanto ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando, já que

infrutíferas as tentativas de sua localização
.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com
a sentença d
o
magistrad
o

singular quando consignou que
não há se falar em nulidade da citação
, conforme fragmento
ab
aixo:

“[...]
No que se refere à citação do requerido, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta via Correios e mandado via Oficial de Justiça, além da realização de busca de endereço via sistema
Bacenjud
, é cabível a partir de então que o requerido venha a ser citado por edital.

[...]

Em vista disto, diante o dever descumprido do requerido em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, além da realização de pesquisa de endereço via sistema, seja possível sua citação por edital.

Como ocorreu pesquisa de endereços junto ao
Bacenjud
, conforme estabelece o artigo 256, §3.o, do Código de Processo Civil, pode-se considerar que foram exauridas todas as possibilidades de encontrar os citandos, o que torna válida a citação por edital.

Outrossim, cabe ressaltar que em um caso análogo julgado por este Juízo, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Ilustre Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, rejeitou a referida tese e manteve a sentença deste Juízo a quo em sede de recurso de Apelação, sob o argumento de que: “o insucesso nas tentativas de citação pessoal via carta e oficial de Justiça, além de tentativa em endereço obtido junto a pesquisas, evidencia-se legítima a citação por edital formalizada nos autos” (TJ-MT – Apelação Cível n. 1007309-05.2019.8.11.0003 – Julgado em 19/04/2023).

Portanto, considerando a regular citação por edital, não há que se falar em nulidade.
”
(ID
199413664
, p.
2
/3
)

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AFASTAMENTO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua
localização.

Uma vez comprovado que após o corte no fornecimento do serviço a parte continuou a usufruir dos serviços clandestinamente, são devidos os valores cobrados pela autora.”
(N.U 1009026-52.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 18/05/2023) (
g.n
.)

Desse modo,
não há que se falar em nulidade quando procurad
a

a
apelante por todos os meios possíveis à sua localização, não restando alternativa senão realizar a citação por edital, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

No tocante
à cobrança dos valores, a apelada SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, moveu ação de cobrança,
objetivando o recebimento do valor constante
das faturas referente ao fornecimento de água e esgoto correspondente ao período de
05/2019 a 12/2019
, totalizando R$
2.620,90 (dois mil, seiscentos e vinte reais e noventa centavos
)
.

Em suas razões recursais,
a
apelante alega que não há razão para cobrança das faturas, uma vez que o autor não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa ao requerido, se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente.

Ocorre que diante da apres
entação das leituras de consumo
, percebe-se que os valores cobrados não se referem
à
tarifa mínima de manutenção, e sim ao efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança
efetuada
, porém,
a parte autora
acumula no valor final de cada fatura juros e multa, devendo ser o valor cobrado apenas em cima do montante faturado
(ID
199409355
).

Logo, bem fundamentou o d. magistrado:

“[...]
A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto.

A parte ré alega que o fornecimento do serviço prestado pela autarquia Sanear foi suspenso devido ao corte no cavalete realizado no dia 06/11/2019 e que, mesmo diante da suspensão da oferta do serviço, a autarquia continuou a gerar a cobrança do serviço, conhecida como “taxa mínima”, ainda que a devedora estivesse impedida de utilizá-lo.

Em que pese à parte ré alegar haver a cobrança de tarifas após o corte no fornecimento a partir do corte no cavalete em 06/11/2019, restou demonstrado nos autos pela parte autora que houve o religamento do fornecimento de água no cavalete da parte ré por conta, acarretando
no
enquadramento do art. 112, inciso IV, do Decreto no 3.198/2000 que regulamenta a Lei Municipal no 3.221/2000.

Assim, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o consumo de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora do requerido referente ao período de 05/2019 a 12/2019.

[...]

Assim, o requerido nada se manifestou nos autos de
modo a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência do pedido.

Por outro lado, a parte autora pleiteia o reconhecimento do débito já com a correção monetária e/ou juros, o que não merece ser acolhido, haja vista que a correção monetária e os juros serão fixados na sentença e a atualização do cálculo a ser realizado em sede de cumprimento de sentença, cabendo, assim, tão somente ser reconhecido neste momento o valor original do débito
.
”
(ID
199413664
, p.3
/4
)
(
g.n
.)

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária.”
(RAC no 1009296-
76.2019.8.11.0003, Mario Roberto Kono De Oliveira, 2a Câm. Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021)

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso
,
e elevo para 12% os honorários advocatícios já fixados, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024